Tribunal: TJDFT
Processo: 0721217-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Inventário. Preliminar de ilegitimidade e ausência de interesse de agir não acolhida. Apelante terceira interessada. Gratuidade de justiça - incompatível com o recolhimento do preparo. Litigância de má-fé não configurada. Honorários sucumbenciais indevidos. Jurisdição voluntária. Ausência de litigiosidade.